Tribunal: TJMMG
Processo: 2000169-52.2025.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000169-52.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/04/2025 Publicação: 30/04/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – PRELIMINAR DE INCONSTITUICIONALIDADE DO DECRETO N. 12.338/2024 SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO – INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 5º E 9º, INCISO “I”, DO DECRETO 12.338/2024 POR PARTE DO RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa do ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, contra a decisão exarada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 1 – DEC10). Constam dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática, em concurso, de dois crimes de publicação ou crítica indevida previstos no art. 166 do Código Penal Militar (evento 1 - DENUNCIA2 dos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002 de 1ª instância). Recebida a denúncia em 10/05/2022 (evento 1 - RECE_DENUN1 dos autos de 1ª instância), embora regulamente citado e intimado para a audiência de oitiva das testemunhas de acusação (evento 12 - MANDCITACAO2 dos autos de 1ª instância), o réu deixou, injustificadamente, de comparecer ao ato realizado no dia 30/06/2022, oportunidade em que o Conselho Permanente de Justiça declarou a sua revelia e nomeou uma defensora pública para atuar como sua “Curadora” (evento 13 - ATA1 dos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002 de 1ª instância). Diante da informação da defensora pública atuante no feito acerca da arguição de suspeição junto ao Gabinete da Defensoria Pública de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Gerais para atuar nos interesses do acusado (evento 215 dos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002 de 1ª instância), o magistrado nomeou como defensor dativo, em caráter precário, o Dr. João Carlos Boaventura, antecipando-se à efetivação da medida, caso confirmada a suspeição (evento 217 dos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002 de 1ª instância). Nota-se dos autos que o defensor dativo compareceu regularmente à sessão de julgamento realizada no dia 06/05/2024 (evento 223 - ATA1 dos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002 de 1ª instância), oportunidade em que o acusado veio a ser condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 166 (por 02 vezes), combinado com o art. 79-A, § 1º, ambos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante dos eventos 223 (SENT2) e 224 dos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002 de 1ª instância. Ao sentenciado foi negada a suspensão condicional da pena com base no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. Muito embora tenham as partes saído da sessão de julgamento já cientes da aludida decisão, procedeu-se à intimação pessoal do réu, que, no mesmo ato, manifestou o desejo de recorrer (eventos 239 e 245 - fls. 22/24 dos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002 de 1ª instância). Após o regular processamento do apelo e da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, onde foram distribuídos à 2ª Câmara, na sessão ordinária realizada no dia 05/09/2024 (evento 20) foi, à unanimidade, negado provimento à irresignação recursal para se manter intacta a sentença condenatória, nos termos do v. acórdão constante do evento 21. Em petição juntada ao evento 270 – PEDIDO2 dos autos, 1ª instância –, a defesa requereu a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto n. 12.338/2024, o que, após manifestação desfavorável do Ministério Público (evento 275), foi indeferido pelo juízo por meio de decisão proferida em 03/02/2025, uma vez que inexiste qualquer informação acerca de cumprimento de pena pelo sentenciado, de forma que o requisito objetivo não foi preenchido, nos termos do art. 9º, inciso I, do aludido Decreto Presidencial. Inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de indulto, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 516, alínea “l”, do Código de Processo Penal Militar, já acompanhado das razões (evento 1 - RSE2 destes autos). Em seu recurso, a defesa insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto, aos argumentos de que, em suma, ele preenche os requisitos objetivos, já que não há distinção específica ou vedação do benefício àquele que não tenha cumprido a reprimenda, inclusive porque a sua situação não se trata de “crime impeditivo” e já lhe foi concedido o benefício em outros autos, não sendo, assim, necessária a execução de qualquer tipo de pena. Ao final requereu, in verbis: O recebimento do presente Recurso em Sentido Estrito, por ser tempestivo e preencher os requisitos legais; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O provimento do recurso, reformando-se a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, para que seja concedido o benefício ao Recorrente, nos termos do Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024. Em suas contrarrazões, o douto parquet arguiu, preliminarmente, a inconstitucionalidade dos arts. 2º, inciso I, e 3º, inciso III, ambos do Decreto n. 12.338/2024 (fls. 02), sustentando que o aludido Ato Normativo inova ao iniciar a execução penal em 2ª instância, sem o trânsito em julgado, o que é vedado conforme posicionamento pacífico do STF, já que se traduz como verdadeira afronta a uma série de princípios e construções jurídicas. Sustentou que o Decreto Presidencial provocou, ainda, a implementação de um tipo de abolitio criminis, considerando que o condenado passa a ter o direito ao indulto sem cumprir um único dia de sua reprimenda ou das condições impostas ao sursis, sendo certo que é função típica do Poder Legislativo legislar sobre o início da execução penal. Disse que, “à luz do princípio da proporcionalidade na sua vertente da vedação à proteção insuficiente, é possível precisar que a edição do Decreto de indulto não constitui atribuição ilimitada do Chefe do Poder Executivo para legislar e definir, de forma desproporcional, a extinção da punibilidade de crimes sem análise dos seus efeitos perante os demais poderes da república, a estabilidade do sistema penal e prisional, a credibilidade da justiça e dos órgãos da persecução penal, o anseio da vítima pela punição correta e eficaz do seu algoz, a proteção ao direito fundamental à segurança pública e manutenção da ordem pública, pois o referido princípio constitui forte barreira impositiva de limites à autoridade ou poder investido na função legislativa”. Disse que o Decreto desconsiderou as peculiaridades de cada caso, aferidas somente no decorrer da marcha processual por meio do exercício pleno da função jurisdicional, incorrendo em clara afronta ao princípio da individualização da pena, bem como aquele atinente à proibição da proteção insuficiente. No mérito, aduziu que a concessão do indulto ao recorrente em outros autos foi medida absolutamente equivocada, uma vez que partiu de uma interpretação literal dos dispositivos contidos no Decreto Presidencial, o qual, inclusive, estimula a prática de crimes diante da certeza de que não haverá sujeição a qualquer tipo de pena. Aduziu que não foi concedida a suspensão condicional da pena ao réu e, ainda que assim não fosse, a realidade é que o STF entende que o período de prova não pode ser considerado como tempo de execução penal para os efeitos de deferimento do pedido de indulto. Asseverou que, o art. 9º do Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento de fração mínima para a concessão do benefício, o que não se pode verificar, no presente feito, porquanto o sentenciado permaneceu como foragido durante tempo razoável, motivo pelo qual não existe a fração mínima de prisão cautelar ou domiciliar, por exemplo, para cômputo de “prisão cumprida”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final requereu, preliminarmente, que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 2º, I, e 3 º, III, do Decreto 12.338/2024. No mérito, requereu que, caso o recurso seja conhecido, não seja provido, a fim de que possa ser mantida a decisão de não concessão de indulto nestes autos com a determinação da sequência do processo. Caso não seja esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, desde já prequestiona a matéria, sob a alegação de que os arts. 2º, I, e 3 º, III, do Decreto n. 12.338/2024 violam os arts. 2º, 5º, XLVI; 62, § 1º, b; e 144, caput, da CF/88, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação da proteção insuficiente. Mantida a decisão recorrida (evento 1 - DEC5) e formado o traslado do recurso em sentido estrito, registrado sob o n. 2000169-52.2025.9.13.0002, estes foram distribuídos à 2ª Câmara e remetidos com vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. O douto Procurador de Justiça, em exercício à época nesta Justiça especializada, ofertou parecer opinando pelo não conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pelo réu, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino (evento 1 - INIC1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, visa o recorrente a reforma da decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da 3ª AJME, a fim de que seja deferida a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto n. 12.338/2024. Verifica-se, inicialmente, que o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a inconstitucionalidade do Decreto Federal n. 12.338/24. Veja-se: 1- Da inconstitucionalidade do artigo 2 º, I, do decreto presidencial e mesmo do artigo 3 º, III, de modo a exigir o reconhecimento da inconstitucionalidade através do controle difuso pelo TJMMG; a- Da impossibilidade de início da execução penal sem o trânsito em julgado para ambas as partes; b- Da inviabilidade de abolitio criminis por meio de decreto – usurpação de competência privativa do congresso nacional para legislar sobre direito penal e violação ao princípio da separação dos poderes; c- Da violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; d- Da violação ao princípio da individualização da pena; e e- Da vedação à proteção insuficiente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pois bem. Quanto ao tema em análise, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5874, fixou o entendimento de que é de competência privativa do Presidente da República a concessão do benefício do indulto, bem como determinar seus requisitos, efeitos e extensão. Confira-se: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020) Em conformidade, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema no sentido de que, na análise de concessão do benefício, o julgador está adstrito aos requisitos impostos no Decreto, não lhe sendo possível inovar nas razões para indeferir o pedido, o que constituiria ofensa ao princípio da legalidade e à separação de poderes. Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 7.873/2012. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. CONDUTA NÃO PREVISTA COMO FALTA GRAVE NA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto ou de comutação de penas, o magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, no caso, o Decreto n. 7.873/2012, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. [...] 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (AgRg no HC 537.982/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020) Nesse contexto, inobstante os questionamentos ministeriais acerca da proteção deficiente de bens jurídicos, da proporcionalidade da medida e da afronta a princípios que regem o mundo jurídico, ensina Alexandre de Moraes que "o exercício desse poder presidencial não fere a separação de poderes por supostamente esvaziar a política criminal estabelecida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário, uma vez que foi previsto exatamente como importante mecanismo para possibilitar um maior equilíbrio na Justiça Criminal" (MORAES, Alexandre D. Direito Constitucional. Disponível em: Minha Biblioteca – 38th edição. Grupo GEN, 2022). De mais a mais, tenho para mim que a intervenção do Poder Judiciário nos critérios adotados pelo Chefe do Poder Executivo configura uma usurpação de competência, bem como violaria o princípio da separação de poderes previsto no art. 2º da Constituição da República, o que não pode ser admitido, sobretudo pela via eleita. Desse modo, ausente a competência do judiciário para a análise da matéria, passo pela preliminar arguida. No mérito, nota-se que o recorrente se insurgiu contra a decisão de primeiro grau de jurisdição que negou a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12338/24. Em sua defesa, afirma que a pena que lhe foi aplicada é inferior a 8 (oito) anos; que o crime pelo qual foi condenado não envolveu violência ou grave ameaça; que o processo está pendente de julgamento de recurso da defesa; e que não há recurso da acusação com pedido de aumento de pena, motivo pelo qual deve ser concedido o indulto. Após analisar detidamente a decisão objurgada, entendo que esta não merece qualquer reparo. No caso em exame, o sentenciado, ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, tendo-lhe sido negado o benefício da suspensão condicional de pena (sursis). Verifica-se que, de acordo com o art. 9º, I do referido decreto, para que o sentenciado faça jus ao benefício deverá ter sido condenado "a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes". Conforme destacou o magistrado primevo, de fato o sentenciado, neste processo em específico, foi condenado a pena privativa de liberdade não superior a 8 (oito) anos, por crime sem violência ou grave ameaça a pessoa e não é reincidente; contudo, não há notícia ou informação acerca do cumprimento de pena pelo sentenciado, de modo que o requisito objetivo do cumprimento de, ao menos, 1/5 (um quinto) da pena não está preenchido. Sobre o tema já se manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Veja-se: EMENTA: HABEAS CORPUS - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - ANÁLISE DA CONCESSÃO DE INDULTO - MATÉRIA A SER ENFRENTADA ATRAVÉS DO RECURSO ADEQUADO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS - PRECEDENTES - DECRETO 12.338/2024 - REQUISITO OBJETIVO NÃO ALCANÇADO - AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. [...]. 2. Do relatório da situação processual executória e do atestado de pena do paciente, depreende-se que ele foi condenado à pena total de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, de modo que, reincidente, seria cabível a concessão de indulto em seu favor se tivesse cumprido, até 25/12/2024, um terço da pena, nos termos dos arts. 7º, caput e 9º, inciso I do Decreto 12.338/2024. 3. Ao que se colhe das informações passadas pelo sistema "SEEU", depreende-se que até 25/12/2024 o paciente havia cumprido 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias da pena total a que foi condenado, não tendo alcançado a fração mínima de um terço de cumprimento da pena total, que seria de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias. 4. Tendo em vista a narrativa apresentada pelo impetrante e os documentos coligidos aos autos, não se vislumbra a presença de ilegalidade flagrante com repercussão no direito de liberdade do paciente, capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, impondo-se o não conhecimento do writ. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.072931-6/000, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 09/04/2025, publicação da súmula em 10/04/2025) Destaco, por oportuno, que o art. 5º do referido decreto aponta que deverá ser computada, para tal requisito, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, seja com ou sem monitoramento eletrônico, não sendo este o caso. Além disso, nota-se que o recorrente permaneceu foragido por tempo razoável, razão pela qual não cumpriu o percentual mínimo de pena exigido para a concessão do benefício previsto no Decreto em destaque, o que, de fato, obstaculiza a sua concessão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator